Tribunal: TJDFT
Processo: 0701493-98.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
Tráfico de entorpecentes. Nulidade. Provas. Encontro fortuito. Autoria. Privilégio.
1 – Havendo fundadas razões (justa causa) de que no interior do imóvel onde os réus foram flagrados no tráfico de drogas – ao atender ocorrência de disparo de arma de fogo em região conhecida como ponto de tráfico de drogas, policiais viram grupo de pessoas próximo a prédio sem portas, com características de abandono, e nele ingressaram flagrando os réus na posse de significativa quantia em dinheiro, em notas trocadas, e 80 porções de droga –, possível o ingresso dos policiais no imóvel sem mandado judicial.
2 – O encontro fortuito de provas autoriza seja instaurado inquérito policial para investigação da infração penal constatada, especialmente se, como no caso, há elevada probabilidade de flagrância de práticas ilícitas no local, conhecido como ponto de traficância.
3 – As provas obtidas de forma inesperada, mas legítima, amparadas nos depoimentos dos policiais, em juízo, que esclareceram a forma como se deu o flagrante e a apreensão da quantia em dinheiro e das porções de droga, servem para lastrear o decreto condenatório.
4 – Para que seja reconhecida a causa de diminuição da pena prevista no § 4o do art. 33 da L. 11.343/06, os requisitos – que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa – cumulativos, devem ser todos preenchidos.
5 – Ação penal em curso e condenação do réu em crime da mesma natureza, ocorrido oito dias após a concessão de liberdade provisória neste processo, indicam a habitualidade do agente na prática de crimes e podem ser consideradas para afastar a causa de diminuição da pena do § 4o do art. 33 da L. 11.343/06.
6 – Apelação não provida.